Tribunal: TJBA
Processo: 8049594-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO

DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N
º
. 8049594-55.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA – ASSEBA

ADVOGADAS: LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: CARLOS ANTÔNIO VILAS BOAS

ADVOGADA: MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA – ASSEBA, contra decisão proferida nos autos da Ação de Superendividamento c/c Danos Material e Moral nº 8004188-71.2025.8.05.0271, movida por CARLOS ANTÔNIO VILAS BOAS, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para: (i) limitar os descontos mensais incidentes sobre os proventos do
A
utor a 30%, (ii) determinar a abstenção de inclusão do nome do
Demandante
em cadastros restritivos, (iii) inverter o ônus da prova, e (iv) condicionar os efeitos da tutela à abstenção de condutas que agravem o superendividamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é juridicamente possível a concessão de tutela de urgência, para limitar descontos incidentes sobre os proventos do Consumidor, em processo de superendividamento, ainda na fase conciliatória; estabelecer se associações civis podem ser qualificadas como fornecedoras, para fins de aplicação do C
DC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência no procedimento de superendividamento é juridicamente possível, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mesmo durante a fase inicial de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, quando houver risco à subsistência do consumidor.

4. A limitação dos descontos a 30% dos proventos líquidos do devedor visa à proteção do mínimo existencial, que corresponde aos recursos indispensáveis para a manutenção de uma vida digna, e não se confunde com a margem consignável prevista em normas administrativas.

5. A caracterização de relação de consumo não depende da natureza jurídica da fornecedora, mas sim da função por ela exercida no mercado, sendo possível reconhecer associações civis como fornecedoras se ofertarem bens ou serviços mediante remuneração.

6. A alegação de que o Agravado autorizou voluntariamente os descontos não afasta a incidência da legislação consumerista, especialmente diante do princípio da boa-fé objetiva e da vedação de práticas que comprometam o mínimo vital do consumidor.

7. A decisão atacada não extrapola os limites do poder geral de cautela, sendo legítima a imposição de
astreintes
para assegurar a efetividade da tutela.

8. As demais alegações recursais, como a suposta ausência de comprovação do superendividamento, necessidade de inclusão de outros credores e irrelevância da margem consignável, devem ser apreciadas no processo principal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido e
A
gravo
I
nterno julgado prejudicado.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, XI e XII, 54-A, § 3º, 104-A, § 4º, IV; CF/1988, art. 1º, III; Decreto Estadual/BA nº 17.251/2016, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 0506640-04.2017.8.05.0146, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, j. 05.03.2024; TJ-BA, AI nº 8015437-90.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 21.05.2024; TJ-GO, AI nº 5297841-60.2024.8.09.0000, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente, j. (s/data).

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agavo Interno nº 8049594-55.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante a
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA – ASSEBA
, sendo Agravado
CARLOS ANTÔNIO VILAS BOAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.